Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-65.2016.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000251-65.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERICK RICK GONCALVES ZUFFO - CPF: 037.922.201-99 (APELANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERICK RICK GONCALVES ZUFFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a decisão que julgou procedente a denúncia pelo delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, pois trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo ou munição, sem a devida autorização legal, não se exigindo a realização de perícia para sua consumação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000251-65.2016.8.11.0037

APELANTE: HERICK RICK GONCALVES ZUFFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de
HERICK RICK GONCALVES ZUFFO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Denúncia: narra o seguintes evento delituosos:

“(...) No
dia 23 de setembro de 2015
, por volta das 11h50min, na Av. Ângelo Ravanello, nº 218, Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado HERICK RICK GONÇALVES ZUFFO possuía, no interior de sua residência, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
29 (vinte e nove) munições de calibre nominal 22, sendo 28 (vinte e oito) intactas e 01 (uma) deflagrada
, devidamente descritos no auto de apreensão da fl. 03-IP e conforme Laudo Pericial das fl.16 – IP.

Na ocasião, os Polícias Militares estavam fazendo rondas de rotina quando avistaram o sujeito HERICK e reconheceram de outra ocorrência por porte ilegal de arma, logo efetuaram a abordagem do mesmo. Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a residência do denunciado, onde, em revista, localizaram no interior da casa, em seu quarto, no guarda roupas e dentro de uma caixa de relógio, as munições acima descritas, razão pela qual foi encaminhado para delegacia.(...).". id. (
143107735).

A Sentença foi prolatada em
06 de abril de 2020
, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal. ( id. 143107735).

A defesa em suas razões recursais (id. 143107735), requer a absolvição do réu, por atipicidade da conduta, em razão da ausência de laudo pericial a validar a eficiência das munições apreendidas, ou alternativamente, a nulidade da sentença proferida, a fim de ser determinada a juntada do laudo pericial e, após, nova abertura de prazo para a apresentação dos memoriais.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 143107736).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do recurso. (id. 148864167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERICK RICK GONCALVES ZUFFO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, diante da ausência de Laudo Pericial, pois não restou comprovado a potencialidade lesiva das munições apreendidas.

A materialidade e a autoria do delito atribuído ao apelante, em que pesem as razões recursais questionarem a tipicidade do crime, encontram-se sobejamente esclarecidas e demonstradas, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (id. 143107735), termo de exibição e apreensão (id. 143107735), na comunicação de ocorrência policial e na prova encartada nos autos, as quais não deixam qualquer margem de dúvida de que o acusado, de fato, manteve guardados e possuiu, em sua residência as
29 (vinte e nove) munições de calibre nominal 22, sendo 28 (vinte e oito) intactas e 01 (uma) deflagrada
.

A sentença condenatória está firmada nas declarações prestadas, tanto em Juízo quanto na fase inquisitorial, pelas testemunhas JOÃO BATISTA FARIAS JÚNIOR e GERALDO BRUNO V. C. R. MARTINS FELÍCIO ambos policiais militares que atuaram nas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante.

O policial militar JOÃO BATISTA ratificou as declarações prestadas em sede policial, em juízo. Narrou que, em policiamento de rotina, avistaram o recorrente na frente de sua residência e por conta dele já ter sido preso anteriormente por fato semelhante ao da denúncia resolveram realizar a abordagem. Que durante revista domiciliar localizaram dentro do quarto do réu, mais precisamente no guarda-roupas, as munições apreendidas, quais sejam, 29 (vinte e nove) munições calibre 22, onde dentre elas 01 (uma) estava deflagrada.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, confirmou a posse das munições no interior da sua residência e afirmou que os artefatos eram da sua propriedade.

DA TIPICIDADE DA CONDUTA.

Não assiste razão à defesa quanto à pretensão de reconhecimento de atipicidade da conduta, diante da ausência de laudo pericial, isso porque, no delito em questão, o bem jurídico protegido não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, razão pela qual a consumação do crime prescinde da ocorrência de resultado naturalístico, sendo suficiente a mera realização do comportamento descrito no tipo penal.

Cuida-se, portanto,
de crime de mera conduta e de perigo abstrato
, bastando que o acusado possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo
ou munição
, sem a devida autorização legal, não se exigindo nenhum resultado naturalístico para a sua consumação, portanto desnecessária a realização de perícia para comprovar a materialidade do delito.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, E NEGADO PROVIMENTO A ESTE.

1. Ante a ausência do preenchimento dos pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, e ante a flagrante intenção do recorrente de rediscutir o mérito da decisão impugnada, em atenção aos princípios da economia processual e da fungibilidade, na esteira da jurisprudência desta Quinta Turma, recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental.

2. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade, por ausência de laudo pericial que atestasse a potencialidade lesiva da arma de fogo, referente à imputação do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, assentando a tese de que a referida potencialidade não é circunstância relevante para caracterizar os delitos de posse e porte de arma de fogo ou munição (artigos 12, 14 e 16 da citada lei).

3. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada é crime de mera conduta e de perigo abstrato, por meio do qual a norma visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demandando, para a sua tipificação, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, e negado provimento a este.

(AgRg no AREsp n. 271.537/SC, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do Tj/pr), Quinta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 15/3/2013.)”

Por outro lado, malgrado não seja objeto da apelação, entendo que não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância. É que, embora tenham os Tribunais Superiores admitido a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância aos crimes de porte e posse de munições, quando desacompanhadas da arma de fogo, deve-se considerar, dentre outros requisitos, a quantidade de munições apreendidas.

No caso, conforme auto de apreensão foram apreendidas
29 (vinte e nove) munições de calibre nominal 22, sendo 28 (vinte e oito) intactas e 01 (uma) deflagrada,
em poder do acusado, quantidade que inviabiliza seja aplicado o mencionado princípio.

Não é, portanto, o caso de se aplicar o princípio da insignificância. Neste sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, que na ocasião eram
26 (vinte e seis) cartuchos,

in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE RELEVANTE DE PROJÉTEIS DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO (26 CARTUCHOS DE CALIBRE .38). TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Embora o crime de porte de armamentos e munições trate-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

2. Na hipótese dos autos, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las,
não é ínfima a quantidade de munições encontrada em poder do Réu - 26 (vinte e seis) cartuchos de calibre .38.
Portanto, mostra-se inviável a incidência do princípio da insignificância. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 610.323/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)”

Assim, a ação do réu é típica, antijurídica e culpável. Deve ser reprimida por meio da condenação criminal proferida, em seu desfavor, nos exatos termos em que proferida.

Com tais fundamentos, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022